Tribunal: TJSP
Processo: 1000373-10.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de indeferimento da petição inicial e do pedido de gratuidade da justiça. 1. Desacertado o indeferimento da gratuidade. Pedido que ora se defere, por nada existir nos autos infirmando a declaração de hipossuficiência econômica do autor, que, ademais, demonstra tratar-se de pessoa simples e de parcos recursos. 2. Acertado, porém, o

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de indeferimento da petição inicial e do pedido de gratuidade da justiça. 1. Desacertado o indeferimento da gratuidade. Pedido que ora se defere, por nada existir nos autos infirmando a declaração de hipossuficiência econômica do autor, que, ademais, demonstra tratar-se de pessoa simples e de parcos recursos. 2. Acertado, porém, o indeferimento da petição inicial. Peça descrevendo os fatos com marota generalidade, sem esclarecer nem mesmo se existiu ou não relação jurídica entre as partes, que relação foi essa etc. Comando de emenda não atendido.

Deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000373-10.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PAULO ALBERTO DA SILVA, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000373-10.2020.8.26.0003 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1000373-10.2020.8.26.0003 (processo digital)
Comarca: CAPITAL 6a Vara Cível do Fórum Regional de Jabaquara
Apelante: PAULO ALBERTO DA SILVA
Apelado: BANCO ITAUCARD S/A
MM. Juiz de primeiro grau: Marco Antonio Botto Muscari
Voto no 36.432
Apelação
Ação declaratória c.c. indenizatória
Sentença
de indeferimento da petição inicial e do pedido de
gratuidade da justiça. 1. Desacertado o indeferimento da
gratuidade. Pedido que ora se defere, por nada existir nos
autos
infirmando
a
declaração
de
hipossuficiência
econômica do autor, que, ademais, demonstra tratar-se de
pessoa simples e de parcos recursos. 2. Acertado, porém, o
indeferimento da petição inicial. Peça descrevendo os fatos
com marota generalidade, sem esclarecer nem mesmo se
existiu ou não relação jurídica entre as partes, que relação
foi essa etc. Comando de emenda não atendido.
Deram parcial provimento à apelação.

1.
Trata-se
de
ação
declaratória
c.c.
indenizatória proposta por PAULO ALBERTO DA SILVA em face de
BANCO ITAUCARD S/A.
Insurge-se o autor contra suposto ilícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000373-10.2020.8.26.0003 -Voto no
3
praticado pelo réu, consistente na realização de anotação restritiva em
seu nome, em razão de débito, no valor de R$ 332,15, não reconhecido
pelo demandante. Afirma que nem “sequer firmou com a ré obrigação
com tais características”. Donde a demanda, objetivando a declaração
de inexistência do débito, o cancelamento da anotação restritiva e a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, na
quantia de R$ 51.950,00.

A r. sentença indeferiu a petição inicial e o
pedido de gratuidade da justiça, e julgou extinto o processo sem
resolução de mérito. Considerou o sentenciante que não foi dado
atendimento a todas as determinações judiciais constantes do despacho
de fls. 36/37 (fl. 39).
Apela o autor. Como fundamentos da
irresignação, diz, em síntese, que: (a) deve ser deferido o pedido de
concessão da gratuidade da justiça, pois a apelante demonstrou
adequadamente que não possui condições financeiras de suportar as
despesas do processo; (b) a petição inicial preencheu todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000373-10.2020.8.26.0003 -Voto no
4
requisitos previstos no art. 17 do CPC; e (c) faz-se necessário observar o
direito de acesso à justiça (fls. 42/58).
2.
Recurso
tempestivo
(fls.
41/42)
e
respondido (fls. 80/85).
Não houve preparo.
É o relatório do essencial.
3. A r. sentença comporta reforma no tópico
em que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
De fato, os documentos de fls. 27/32 não
deixam dúvida quanto à hipossuficiência econômica do apelante, que é
pessoa simples, qualificando-se como motorista e apresentando
rendimento mensal de R$ 700,00, inferior a um salário-mínimo
(segundo o questionário sócio-econômico de fl. 32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000373-10.2020.8.26.0003 -Voto no
5
E, em assim sendo, o recurso será conhecido
também quanto ao mais, apesar de não preparado.
4. De resto, porém, não procede a irresignação.
Efetivamente, a ação foi proposta a partir de
fatos expostos com marota generalidade, bastando observar que o
autor, ora apelante, nem mesmo se dignou de esclarecer se mantém ou
se manteve alguma relação com o apelado, que relação foi essa etc.
E o apelante tinha plenas condições de, antes
da ajuizar a ação, buscar elementos que esclarecessem que relação
jurídica ou que suposta relação jurídica serve de lastro à restrição feita
em seu nome.
Instado a emendar a petição inicial, para
prestar as informações faltantes e trazer documentos que lhe servissem
de embasamento (fls. 36/37), o apelante deixou de fazê-lo (cf. fl. 39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000373-10.2020.8.26.0003 -Voto no
6
Bem indeferida, portanto, a petição inicial.
4.
Embora
não
fixados
honorários
de
sucumbência pela r. sentença apelada, uma vez que o réu, ora apelado,
ainda não tinha citado, é de rigor que tal fixação se faça nesta
oportunidade, em caráter originário, com esteio no art. 85, § 1o, do CPC,
porquanto o réu foi chamado a juízo em virtude da interposição do
recurso, constituiu advogado e se defendeu. E não é razoável que esse
gasto deixe de ser ressarcido, sobretudo diante do novo sistema
processual.
Daí que os honorários são fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, feita, porém, a ressalva do art. 98, §
3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000373-10.2020.8.26.0003 -Voto no
7
Posto isso, meu voto dá parcial provimento à
apelação, apenas para conceder ao apelante os benefícios da gratuidade
da justiça.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator